Tribunal: STF
Processo: Rcl 57820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
'DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). ADPF Nº 324/DF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RE Nº 611.503-RG/SP; TEMA Nº 360. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POSTERIOR A 30/08/2018. ATO RECLAMADO QUE SE AJUSTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE Nº 958.252-ED-QUARTOS/MG. DISCUSSÃO SOBRE CERTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



Relatório



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Jefferson Vinícius Delgado Pinto, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na fase executiva da ação trabalhista nº 0012010-70.2016.5.03.0143, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e 725 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face de Almaviva Participações e Serviços Ltda. e Banco Itaú Unibanco, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo réu e a condenação de ambos ao pagamento de verbas devidas aos funcionários do banco. Diz da procedência de seus pedidos em primeira e segunda instância. 



    3. Informa que o recurso de revista interposto pelo segundo réu não foi admitido na origem e que o respectivo agravo de instrumento teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Registra que a primeira ré não interpôs agravo de instrumento da decisão que não conheceu do seu recurso de revista. Noticia que, transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito. 



    4. Menciona que a empresa Almaviva apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante com base no art. 884, § 5º, da CLT, alegando a declaração de inconstitucionalidade do enunciado nº 331 da Súmula do TST, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG. Assinala que a exceção foi julgada procedente, decisão que foi mantida em segundo grau, em sede de agravo de petição. 



    5. Relata que interpôs recurso de revista, seguido de agravo de instrumento em recurso de revista, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, sempre alegando afronta direta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, além de desrespeito à modulação de efeitos estabelecida por este Supremo, no julgamento da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Assevera que todos os recursos tiveram o seguimento negado.



    6. Sustenta que o Tribunal Regional reclamado adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu em 22/04/2021, após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela empresa reclamada, o que seria manifestamente contrário à óptica adotada por esta Suprema Corte. 



    7. Defende que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 21/03/2017 (e-doc. 1, p. 6), e não na data informada pelo Tribunal. Alega que, conforme entendimento desta Corte, o recurso de natureza extraordinária inadmissível (do qual faz parte o recurso de revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada. 



    8. Assevera ser necessária a retroatividade do trânsito em julgado. Aduz que o resumo da ata de julgamento da ADPF nº 324/DF fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos não afeta processos nos quais tenha havido coisa julgada. Salienta que a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que nem sequer foram conhecidos. 



    9. Solicita o benefício da justiça gratuita. Requer a concessão de tutela provisória para suspender a execução no Juízo de origem, até o trânsito em julgado da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.  



    10. Em 22/05/2023, neguei seguimento à reclamação (e-doc. 12), tendo em vista que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constatou-se que, quando da formalização da presente reclamação (13/06/2022), já havia a certificação do trânsito em julgado do acórdão impugnado, em 22/04/2021, fato que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    11. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo regimental (e-doc. 16). Em suma, informa que se insurge contra a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Almaviva, a qual reconheceu a inexigibilidade do título executivo inconstitucional.



    12. Contra essa decisão, foi interposto agravo de petição, ao qual foi negado provimento, desafiando a interposição de recurso de revista, que teve o seguimento negado pelo Presidente do TRT da 3ª Região. Foram ainda interpostos agravo de instrumento para o TST, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, o qual transitou em julgado em 25/02/2023, data posterior ao ajuizamento da presente reclamação. 



    13. No mais, o agravante repete a argumentação exposta na petição inicial de que o trânsito em julgado da ação de conhecimento deve retroagir, tendo em vista que os recursos interpostos foram considerados inadmissíveis. Dessa forma, a sentença proferida na ação trabalhista teria transitado em julgado em data anterior ao início do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG e da ADPF nº 324/DF, motivo pelo qual o título executivo é exigível (e-doc. 16).  



    É o relatório.



Análise



    14. Entendo pela necessidade de reconsideração da decisão anteriormente proferida, tendo em vista que a presente reclamação foi protocolada em 03/02/2023, e o agravo em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante contra a decisão da Presidência do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário, autuado nesta Corte como ARE nº 1.416.138/MG, transitou em julgado em 25/02/2023.



    15. Restando prejudicado o julgamento do agravo regimental, passo à análise da presente reclamação.



    16. De início, defiro, neste processo, os benefícios da justiça gratuita.  



    17. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB). 



    18. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    19. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 9, p. 3; 9-10):



    “Fundamentos 



    Inexigibilidade do título executivo 



    O exequente pretende seja reformada a decisão, a qual declarou a inexigibilidade do título executivo judicial com base nas decisões proferidas pelo STF na ADPF 324 e no RE 958252. (...) 



     Requer assim seja reconhecida a retroatividade do trânsito em julgado o qual deve ser fixado em 30/03/2018, antes do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que se deu em 30/08/2018, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/2019 e em 13/09/2019 quando do último recurso conhecido. Salienta, por fim, que não se poderia admitir apenas a data do julgamento das decisões proferida pelo STF para fins de aplicação dos artigos 885, 5º da CLT e artigo 525 do CPC. 



    À análise. 



    (...) 



    Da mesma forma, irreparável a decisão quanto ao reconhecimento acerca da inexigibilidade do título executivo, devendo ser integralmente mantida (artigo 895, § 1º, IV do CPC). No Processo do Trabalho, ressalvada a hipótese de ação rescisória (arts. 966 e seguintes do CPC/15), em regra, fulmina-se a possibilidade de rediscussão de matéria protegida pela coisa julgada material, por consectário da aplicação do postulado da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CRFB).



    No caso vertente, contudo, a decisão proferida pelo Excelso STF no âmbito da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG foi objeto de sessão de julgamento datada de 30/08/2018, ao passo que o título judicial consolidado no presente feito transitou em julgado de fato em 22/04/2021. 



    Como se infere dos autos, as partes não se insurgiram em face do acórdão emanado do c. TST, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo 2º réu, Itaú Unibanco S.A, diante da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista interposto, operando-se, portanto, o trânsito em julgado da decisão em 22/04/2021 (ID 1c4f593). 



    Conclui-se, pois, que o trânsito em julgado de fato se operou somente em 22/04/2021, posteriormente ao provimento jurisdicional proferido pelo STF nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958252, que tem incidência quanto aos processos em relação aos quais não tenha havido coisa julgada, hipótese dos autos. 



    Considerando que tal provimento jurisdicional é anterior ao aperfeiçoamento da imutabilidade de que se reveste a decisão acobertada pelo pálio da coisa julgada, admite-se a possibilidade de sua relativização nos termos do arts. 884, § 5º, da CLT e 525, §§ 1º, III, e 12, do CPC/15. 



    Com supedâneo no art. 525, § 14, do CPC/15, a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, para que seja eventualmente reconhecida, na fase de execução, em sede de embargos, a inexigibilidade de obrigação reconhecida no título executivo judicial, o que ocorreu n hipótese. 



    Nesse mesmo sentido dispõe o art. 525, § 15, do CPC/15, ao consignar que "se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal". 



    Destaco, especificamente quanto aos dispositivos em pauta, o aresto proferido pelo Excelso STF no âmbito do RE 611503/SP (sessão de julgamento realizada em 20/09/18), no qual restou prestigiada a seguinte tese (objeto do tema de repercussão geral 360):



                (...) 



    Destarte, correta a decisão ao firmar o entendimento de que não estão resguardados pelo manto da coisa julgada os casos em que o trânsito em julgado da decisão de reconhecimento da ilicitude da terceirização ocorreu após o julgamento do STF acerca da matéria, razão pela qual deve ser considerado inexigível o título judicial em questão, por força do disposto no artigo 884, §5º, da CLT e no artigo 525, §12, do CPC/15. 



    Afasta-se a tese do exequente, no sentido de que deve ser reconhecida na hipótese a retroatividade da coisa julgada, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível apresentado pelo 2º réu Itaú Unibanco S.A. A interposição de recurso de revista em face da decisão proferida por este Eg. Tribunal, versando sobre a licitude da terceirização perpetrada, não pode ser tido como recurso manifestamente incabível, tratando-se de recurso previsto nas leis que regem o processo do trabalho, a fim de impugnar decisão colegiada emanada dos Tribunais. 



    Nego provimento.”



    20. O reclamante indica como um dos paradigmas violados o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP (Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral), julgado em 20/08/2018, no qual se discutiu a desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC. Transcrevo a tese fixada: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”  



    21. Em 29/08/2018 e 30/08/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    22. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    23. No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    24. Posteriormente, no julgamento dos quartos embargos de declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, os efeitos do julgamento que deu origem a tese do Tema nº 725, foram modulados em julgado que ficou assim ementado:



    “TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018. 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF, artigos 1º, IV, e 170). 3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de origem. 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.”



    (RE nº 958.252-ED-Quartos/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/07/2022, p. 24/08/2022; grifos acrescidos).



    25. Dessa forma, o Plenário do STF entende que a tese da licitude da terceirização aplica-se aos processos que estavam em curso quando da data da conclusão do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, 30/08/2018, o que é o caso dos autos, tendo em vista que a fase de conhecimento findou com o trânsito em julgado do acórdão do TRT que manteve a sentença que reconheceu a ilicitude da terceirização, o qual se deu em 22/04/2021, conforme a certidão que acompanha a petição inicial (e-doc. 5, p. 1).



    26. Verifica-se que esse entendimento foi adotado pela 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, que deu provimento à exceção de pré-executividade para declarar o título executivo inexigível, o qual foi mantido no Tribunal Regional. Confira-se trecho da decisão de primeira instância (e-doc. 6, p. 78/79, grifos acrescidos):



    “A hipótese tratada no caso concreto diz respeito à declaração de ilicitude da terceirização levada e efeito pelos réus, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego da parte autora diretamente com o Itaú Unibanco S.A., como se pode observar da sentença de id:0ee9e53 (f. 461) e do Acórdão de id:8a87689 (f.553), com certidão do trânsito em julgado na data de 22/04/2021, conforme id:7fe4b24 (f.664). 



    Incontroverso que o trânsito em julgado desta ação operou-se em data posterior à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 30/08/2018. É sabido que as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, em ADPF, conforme artigos 10 e 12 da Lei 9.882/1.999, têm aplicação imediata, são irrecorríveis e independem do trânsito em julgado. 



    De acordo com o entendimento da maioria deste Eg. Regional, não estão resguardados pelo manto da coisa julgada os casos em que o trânsito em julgado da decisão de reconhecimento da ilicitude da terceirização ocorreu após o julgamento do STF acerca da matéria, razão pela qual deve ser considerado inexigível o título judicial em questão, por força do disposto no artigo 884, §5º, da CLT e no artigo 525, §12, do CPC/15.



    (...)



    Nesses termos, revendo posicionamento anterior, conheço da Exceção de Pré-Executividade oposta pela 1ª executada, para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE e declarar extinta a execução, pela inexigibilidade do título executivo, nos termos do artigo 924, III, do CPC/15, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, tampouco à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal. 



    Ao trânsito em julgado, após intimação específica, o 2º reclamado deve proceder ao cancelamento das anotações feitas na CTPS do reclamante, no prazo de 05 dias, sem nenhuma menção à presente ação ou anotações desabonadoras" (ID 7939a6b).”



    27. Estando os atos reclamados em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), revela-se incabível a presente reclamação. Nesse sentido, confira-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso em caso semelhante ao que ora se analisa:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adriana de Cassia Pinheiro em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que negou provimento a agravo de petição interposto contra decisão que julgou procedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Bonsucesso S.A. Na ocasião, o órgão reclamado reconheceu a inexigibilidade do título judicial exequendo, com base na decisão da ADPF 324, declarando-se extinta a execução. 



    2. A reclamante alega afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. Sustenta que a decisão reclamada teria transitado em julgado em 27/04/2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, em 30/08/2018, razão pela qual seu entendimento não poderia ser aplicado ao caso concreto. Transcrevo trecho pertinente da petição inicial (doc. 1, pl. 11):



    (...)



    9. Com base na referida declaração de inconstitucionalidade, a Juíza da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou procedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Bonsucesso (parte beneficiária) e declarou a inexigibilidade do título judicial firmado em favor da ora reclamante. A aplicação do paradigma, com efeito vinculante, teve por fundamento o fato de ter o seu julgamento ocorrido antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Quanto ao momento do trânsito em julgado, ponto questionado na presente reclamação, transcrevo o trecho pertinente da decisão (doc. 22, pp. 3-5):



    (...)



    10. Como se vê, quando julgado o paradigma em questão (em 30.08.2018), ainda havia recurso pendente na fase de conhecimento, tendo o trânsito em julgado sido certificado somente em 3.5.2019, após a homologação da renúncia pela parte autora, em relação à solidariedade da então 1ª reclamada (A&C). Observo, assim, que o ato reclamado não contraria o disposto no julgado apontado como paradigma e, ademais, está em consonância com o fator cronológico definido na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o “reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. Nesse contexto, não vislumbro a alegada má aplicação das decisões proferidas na ADPF 324, de minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux. 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.” 



    (Rcl nº 40.932/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/06/2020, p. 19/06/2020; grifos acrescidos).



    28. No que se refere ao argumento que fundamenta o ajuizamento da presente reclamação, de que o trânsito em julgado da fase de conhecimento deveria retroagir a 21/03/2017 porque o recurso de revista do Banco não foi admitido, não interrompendo o prazo para o trânsito, ressalto que a reclamação não tem por finalidade a discussão de tal tese, não sendo esse o processo adequado para tal discussão.



     29. Ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



Dispositivo



    30. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida nestes autos e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar e o agravo regimental.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator